Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712705-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUBER LOPES CAMARA RECORRIDAS: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, ANDRE GUSTAVO CAIXETA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRATAMENTO PARA VERRUGAS VULGARES. CRIOTERAPIA. AGRAVAMENTO DO CASO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando constatado que a situação do consumidor foi avaliada por médica dermatologista indicada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, que emitiu parecer acostado aos autos. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do CDC, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formuladas pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito. Pedido de inversão do ônus da prova indeferido. 3. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente, credor da prestação dos serviços, comprovar os danos sofridos, a conduta culposa do profissional, além do nexo de causalidade. 4. Os documentos trazidos junto com a inicial somente demonstram a ocorrência do evento danoso, não havendo qualquer outro meio de comprovação que possa evidenciar que o agravamento do tratamento tenha ocorrido concretamente pela má execução do serviço médico contratado. 5. Não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado que o dano sofrido pelo consumidor foi em decorrência da conduta praticada pelo médico, seja na modalidade dolosa ou culposa. 6. Preliminar rejeitada. Pedido de inversão do ônus da prova indeferido. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo. Defende, assim, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o pedido de inversão do ônus da prova. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao indeferir a inversão do ônus da prova, o fez sob fundamento de que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide e, portanto, ausentes os requisitos necessários para o seu deferimento (id 27916363). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC pois não há como acolher a tese do recorrente sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003